Tribunal: TJES
Processo: 5014209-75.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014209-75.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: WALESKA ZAMPROGNO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Waleska Zamprogno em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, desconstituindo cobrança fundada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e condenando a concessionária ao pagamento de compensação moral, ante a irregularidade no procedimento de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança fundada em TOI nº 9095868 observou os procedimentos legais e normativos exigidos para apuração de fraude no medidor de energia elétrica; (ii) definir se a inclusão indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes e a suspensão do fornecimento de energia ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de legitimidade do TOI é relativa e cede diante da ausência de comprovação do cumprimento dos procedimentos legais exigidos pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, sobretudo no tocante à notificação prévia e ao direito de acompanhamento técnico da inspeção pelo consumidor.

4. A ausência de comunicação formal à consumidora acerca da retirada e análise do medidor configura violação ao contraditório e à ampla defesa, tornando inválido o procedimento e, por consequência, inexigível o débito apurado.

5. A elaboração unilateral de laudo técnico pela própria concessionária, sem fiscalização da parte adversa, compromete sua credibilidade como meio de prova da fraude alegada.

6. A inscrição indevida do nome da apelada em cadastros restritivos de crédito e a interrupção do fornecimento de energia com base em débito irregularmente constituído configuram dano moral indenizável, considerando-se a essencialidade do serviço e os transtornos suportados.

7. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 966) condiciona a validade da suspensão do fornecimento à observância do contraditório e da ampla defesa na apuração da irregularidade, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica deve observar rigorosamente os procedimentos previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, especialmente quanto à notificação prévia e ao direito de acompanhamento da inspeção técnica pelo consumidor, sob pena de invalidade do TOI.

2. A cobrança fundada em TOI emitido sem observância do contraditório e da ampla defesa é ilegítima e inexigível.

3. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito e a interrupção do fornecimento de energia por débito irregular ensejam indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, caput; CPC/2015, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 592, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.09.2018 (Tema 966); STJ, REsp 1.381.222/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27.03.2019, DJe 01.08.2019.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014209-75.2024.8.08.0024

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA:
WALESKA ZAMPROGNO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. sentença do id. 16953314, que julgou procedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais” manejada por
WALESKA ZAMPROGNO
em desfavor da apelante.

Em suas razões recursais (id. 16953315), alega a apelante, em síntese, que a sentença não considerou adequadamente os elementos de prova apresentados, os quais comprovariam a regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9095868, lavrado em conformidade com a Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021.

Argumenta que a inspeção que originou o TOI observou os procedimentos legais aplicáveis, ainda que não tenha contado com a presença da consumidora, o que não configura nulidade.

Sustenta que foram garantidos à parte adversa o contraditório e a ampla defesa mediante envio de documentação e possibilidade de interposição de recurso administrativo.

Salienta que há presunção de legitimidade dos atos da concessionária, inexistindo qualquer ilicitude que enseje indenização por dano moral.

Aponta que não se pode atribuir à apelante responsabilidade pela suposta omissão da consumidora na preservação dos equipamentos, sendo esta objetiva e fundada na titularidade da unidade consumidora.

Aduz que o conjunto probatório revela que houve irregularidade no consumo de energia, configurando enriquecimento ilícito da apelada, a justificar a cobrança realizada.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, declarando a exigibilidade do débito apurado no TOI nº 9095868, afastando-se a condenação por danos morais.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso no id. 16953318.

Muito bem.

A controvérsia sob apreciação está voltada a analisar a regularidade no procedimento de apuração de fraude do medidor de energia elétrica e, de plano, assim como me manifestei sobre o presente caso nos autos do Agravo de Instrumento n. 5012079-87.2024.8.08.0000, em cognição sumária, entendo que não há razões para modificar a sentença objeto de exame.

É cediço que a presunção de legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), embora existente, não é absoluta. Ela é, na verdade, uma presunção
juris tantum
, que cede diante de prova em contrário.

No contexto consumerista, essa presunção é ainda mais fragilizada quando o ato administrativo é produzido unilateralmente e em descompasso com as normas que o regulam.

A concessionária, apesar de sua natureza de prestadora de serviço público, submete-se estritamente ao princípio da legalidade (art. 37, CF/88), que, no caso, é detalhado pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

A falha em seguir o rito procedimental previsto em tal norma não é um mero deslize, mas uma quebra da própria legalidade que confere legitimidade ao seu ato.

A Resolução nº 1.000/2021 é cristalina ao estabelecer um rito que garante o contraditório e a ampla defesa durante a apuração da fraude.

Nesse rumo, o art. 592, IV, da referida resolução, estabelece uma obrigação inequívoca para a distribuidora:

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

A ausência de tal notificação, como se alega no caso, é um vício insanável, uma vez subtraiu da consumidora o direito de acompanhar pessoalmente a análise que fundamentaria a cobrança, de se fazer representar por um técnico de sua confiança para contestar os métodos e conclusões da concessionária em tempo real e de assegurar a lisura e a imparcialidade do procedimento.

Friso que o laudo técnico produzido nessas condições, de forma unilateral, em laboratório da própria concessionária, sem a possibilidade de acompanhamento pela parte adversa, perde sua força probatória.

Sendo assim, ao contrário do afirmado nas razões recursais, os documentos apresentados aos autos não demonstram a observância do procedimento acima previsto, de forma que os elementos produzidos unilateralmente não têm o condão de, isoladamente, evidenciar a prática de fraude por parte do consumidor.

Ressalta-se, por oportuno, que um dos requisitos de validade do TOI é que ele seja emitido na presença do consumidor ou do seu representante, isto é, aquele que acompanhou a inspeção, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que a apelada: (i) não acompanhou a diligência da apelante na substituição do medidor; (ii) não foi notificada para estar presente na inspeção; (iii) não foi oportunizada a indicar um representante para acompanhamento da diligência.

Não obstante, a possibilidade de envio de cópia do TOI e demais informações somente é possível em caso de recusa do consumidor em recebê-la, devidamente comprovada, ou se outra pessoa acompanhar a inspeção, sendo que não ocorreu qualquer dessas hipóteses no caso dos autos, motivo pelo qual não há que se falar em conduta regular da apelante.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a devida observância dos procedimentos acima previstos, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados em desfavor da apelada.

Nesse contexto, acerca da suspensão do fornecimento de energia elétrica, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática de Recursos Repetitivos, fixou entendimento de que quando o débito decorrer de suposta fraude ou irregularidade no medidor de energia, a suspensão é ilegítima se for apurada unilateralmente pela concessionária, devendo ser dado ao consumidor o devido contraditório, a saber:

Tema 966

–
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 543-C DO CPC (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS PRETÉRITOS. [...] Conforme fixado no REsp 1.412.433/RS (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.9.2018) sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015:'Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação'. [...] Pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão [...] (STJ, REsp n.º 1381222/RS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, J 27/03/2019, DJ 01/08/2019).

Portanto, deve ser mantida a procedência da desconstituição da cobrança referente ao TOI determinada na r. sentença recorrida.

Seguindo, demonstrado nos autos que a negativação do nome da apelada foi indevida, uma vez que o débito foi irregularmente constituído por parte da credora, entendo como evidenciado o dano moral decorrente de tal fato, sobretudo se consideradas as peculiaridades do caso concreto pelo corte abrupto no fornecimento de energia, além de ser razoável e proporcional, e atender ao escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar em enriquecimento ilícito.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 2% (doze por cento).